Tribunal: TJSP
Processo: 2015869-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fraude à execução. Reconhecimento. Incidência do artigo 792, IV, do CPC e Súmula no 375 do STJ. Ausência de registro da penhora do imóvel. Irrelevância. Dação em pagamento do imóvel após ajuizamento da ação que gerou o débito exequendo. Não comprovação da existência de débito anterior da executada e que seria causa da dação. Má-fé evidenciada e

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fraude à execução. Reconhecimento. Incidência do artigo 792, IV, do CPC e Súmula no 375 do STJ. Ausência de registro da penhora do imóvel. Irrelevância. Dação em pagamento do imóvel após ajuizamento da ação que gerou o débito exequendo. Não comprovação da existência de débito anterior da executada e que seria causa da dação. Má-fé evidenciada e intuito de fraudar a execução. Recurso desprovido.
Houve reconhecimento de fraude à execução, pois se considerou que, ao tempo da alienação do bem, corria contra a devedora demanda capaz de reduzi-la à insolvência (artigo 792, IV, do CPC). Ademais, no caso, nem a executada, nem as adquirentes conseguiram demonstrar a existência de débito anterior da ora executada que configurasse a causa da dação em pagamento do imóvel, bem como inexistente patrimônio da ora executada em valor suficiente à satisfação da presente execução. Restou evidenciada, portanto, a má-fé na transferência do bem e o intuito de fraudar a execução, devendo ser mantida a r. decisão agravada.